Tribunal: TJBA
Processo: 8032820-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032820-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BURGOS ADVOCACIA E CONSULTORIA Advogado(s): LUCIANA FONTOURA GIRIO CAVAIGNAC APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. REVISÃO PARCIAL DAS CLÁUSULAS. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E, NO MÉRITO, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de um contrato de empréstimo para capital de giro, afastando as alegações de juros abusivos, capitalização indevida e cobrança de multa ilegal. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e, caso superada a preliminar, no mérito, (ii) se a taxa de juros remuneratórios é abusiva; (iii) se a capitalização mensal de juros é legal; e (iv) se é válida a cobrança de multa por amortização antecipada do débito. III. Razões de decidir 3. Acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o julgado de primeira instância baseou-se em dados fáticos estranhos aos autos e deixou de analisar todos os argumentos relevantes deduzidos pela parte autora, violando o dever de fundamentação previsto na Constituição Federal e no Código de Processo Civil. 4. Anulada a sentença, aplica-se a teoria da causa madura para julgar o mérito da causa diretamente no tribunal, uma vez que o processo se encontra suficientemente instruído e a questão é de direito. 5. A relação jurídica não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois o empréstimo foi contratado por pessoa jurídica como insumo para sua atividade empresarial, não se configurando como destinatária final do serviço. A revisão contratual, contudo, é possível com base nas normas do Código Civil. 6. A taxa de juros remuneratórios fixada no contrato (3,63% ao mês) é abusiva, pois representa mais que o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza na época da contratação (1,67% ao mês), devendo ser limitada a este patamar. 7. A capitalização mensal de juros é permitida no caso, pois o contrato foi celebrado após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, há previsão contratual expressa e a taxa de juros anual pactuada é superior ao duodécuplo da mensal. 8. É ilegal a cobrança de tarifa ou multa pela liquidação antecipada do débito, por expressa vedação contida na Resolução CMN n.º 3.516/2007. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido para anular a sentença e, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos da ação revisional. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que, ao julgar a lide, utiliza-se de premissa fática equivocada e não enfrenta todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. 2. A taxa de juros remuneratórios de contrato de empréstimo para capital de giro, ainda que não sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, deve ser limitada à taxa média de mercado quando a discrepância configurar desvantagem exagerada ao aderente. 3. É vedada a cobrança de tarifa ou multa por liquidação antecipada de empréstimo, por força de resolução do Conselho Monetário Nacional." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º, IV; CC, arts. 421, 422 e 884; Resolução CMN n.º 3.516/2007; Lei n.º 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 30/09/2022; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STJ, Súmulas 539 e 541; TJ-MG, AC 10000210366746001, Rel. Oliveira Firmo, 7ª Câmara Cível, j. 31/05/2022; TJ-BA, Apelação 08035733020158050274, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 04/02/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8032820-78.2024.8.05.0001, em que é apelante BURGOS ADVOCACIA E CONSULTORIA e apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E, NO MÉRITO, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AÇÃO REVISIONAL, pelas razões adiante expendidas.